Tribunal: STF
Processo: AI 338525
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      O acórdão recorrido não abordou as questões
constitucionais debatidas nas razões do recurso extraordinário.
2.      A jurisprudência desta Corte reconhece como pressuposto
indispensável à admissibilidade do apelo o efetivo prequestionamento
da matéria constitucional que o fundamenta. Incidência da Súmula 282
desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.